Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-54.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-54.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Maria Trindade Rosário Reis contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência de relação jurídica sobre determinados serviços bancários, determinando a cessação das cobranças indevidas e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, além da devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das cobranças realizadas pelo Banco Bradesco S.A. sem comprovação de consentimento da autora e o consequente direito à repetição do indébito; (ii) a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de prova quanto à anuência da autora para a contratação dos serviços bancários questionados caracteriza falha no serviço bancário e justifica a declaração de inexistência da relação jurídica, com fundamento nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que amparam a parte hipossuficiente.

4.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, depende de comprovação de má-fé, conforme entendimento recente do STJ, em razão da modulação de efeitos estabelecida nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS.

5.

O valor de R$ 4.500,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica e social da autora, bem como a natureza do dano, que transcende os dissabores cotidianos, sem caracterizar lesão de grande magnitude.

6.

A condenação tem caráter pedagógico, visando coibir práticas bancárias abusivas, sem configurar enriquecimento sem causa da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de consentimento do consumidor para a contratação de serviços bancários justifica a declaração de inexistência de relação jurídica.

2.

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente depende da comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI; Súmula 362 do STJ; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 600.663 - RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELAÇÃO CÍVEL: 0800467-54.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A (ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB/PA 28.178-A)

APELADA/APELANTE: MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS (ADV. HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA, OAB/PA 29.640-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas por
BANCO BRADESCO S.A
(PJe ID nº. 8439145 dos autos de nº 0800464-02.2020.8.14.0009) e por
MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS
(PJe ID nº. 8388974), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA. Vejamos:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

A) Declaro inexistente a relação jurídica referente aos ajustes:

1. TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONOMICA;

2. TIT. CAPITALIZ. nº 5370003;

3. APLIC. EM PAPÉIS de Nº 7682150, 9014845, 9887230, 9923534 e 6298479;

4. MORA CRED PESS – Descontos/contratos nº 3210075, 4440174, 4440208, 4440300, 4440025, 4440046, 4440145, 4440270, 4440340, 4440037, 0010054, 7280025, 7280053, 7280084, 7280114, 7280147, 7280175, 7280183, 7280206, 7280238, 7280267, 7280277, 7280329 e 7280340;

5. APL. INVEST FAC - DOCUMENTOS Ns.º: 3148366 e 0778634.

6. PARC. CRED. PESS. – Descontos/contratos nº 7280147, 7280177, 7280207, 7280238, 7280269, 7280301 e 7280330

B) Determino que o requerido se abstenha de realizar as cobranças, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, relativas a:

1) TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONOMICA;

2) MORA CRED PESS - Documentos/contratos nº 3210075, 4440174, 4440208, 4440300, 4440025, 4440046, 4440145, 4440270, 4440340, 4440037, 0010054, 7280025, 7280053, 7280084, 7280114, 7280147, 7280175, 7280183, 7280206, 7280238, 7280267, 7280277, 7280329 e 7280340;

3) PARC. CRED. PESS. – Descontos/contratos nº 7280147, 7280177, 7280207, 7280238, 7280269, 7280301 e 7280330

C) Condeno o reclamado pagar a quantia de:

1. R$- 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais relativos aos danos dos contratos referidos nos processos nº 0800465-84.2020.8.14.0009, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2. R$- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais relativos aos danos dos contratos referidos nos processos nº 0800466-69.2020.8.14.0009, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

3. R$- 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais relativos aos danos dos contratos referidos nos processos nº 0800467-54.2020.8.14.0009, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

4. R$- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais relativos aos danos dos contratos referidos nos processos nº 0800468-39.2020.8.14.0009, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

D) Condeno ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor em decorrência dos ajustes:

1) TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONOMICA;

2) TIT. CAPITALIZ. nº 5370003;

3) MORA CRED PESS – Documentos/contratos nº 3210075, 4440174, 4440208, 4440300, 4440025, 4440046, 4440145, 4440270, 4440340, 4440037, 0010054, 7280025, 7280053, 7280084, 7280114, 7280147, 7280175, 7280183, 7280206, 7280238, 7280267, 7280277, 7280329 e 7280340 debitadas na conta corrente do autor, tudo, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação (súmula 43-STJ);

4) PARC. CRED. PESS. – Descontos/contratos nº 7280147, 7280177, 7280207, 7280238, 7280269, 7280301 e 7280330;

E) Julgo IMPROCEDENTES os pedidos relativos aos contratos nº 4440175, 4440205, 4440236, 4440267, 4440299, 4440328, 4440358, 4440025, 4440055, 4440084, 4440116, 4440145, 4440176, 4440270, 4440298, 4440055 referentes aos pedidos do processo nº 0800469-24.2020.8.14.0009, bem como ao contrato nº 314208357-9, referente ao pedido do processo nº 0800470-09.2020.8.14.0009;

F) Por fim, julgo EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC;

G) Condenar o reclamado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Maria Trindade Rosario Reis, sustenta que os descontos realizados pelo banco sobre seu benefício previdenciário foram ilegais, pois não houve qualquer contratação ou autorização de sua parte para os serviços bancários e títulos de capitalização cobrados. Ela pleiteia a nulidade dos contratos, a repetição de indébito em dobro e a revisão do valor da indenização por danos morais, defendendo que o montante arbitrado inicialmente não reflete a totalidade do sofrimento e do impacto financeiro causado pela prática abusiva.

Nas contrarrazões à apelação de Maria, o banco reafirma a validade das transações e dos contratos discutidos, defendendo que a sentença de primeira instância já considerou aspectos de compensação moral de forma proporcional. O banco argumenta que as provas apresentadas na contestação são suficientes para validar os descontos, pedindo, assim, que o valor dos danos morais não seja ampliado e que seja mantida a decisão com base nos argumentos já expostos.

O Banco Bradesco S.A também interpôs recurso de apelação (PJe ID nº. 8439145 dos autos de nº 0800464-02.2020.8.14.0009), arguindo que
pela improcedência das alegações da requerente e, argumentando que os valores descontados são legítimos e resultam de contratos previamente firmados. O banco alega que todas as operações realizadas foram consentidas pela autora e pede a reforma da sentença de primeira instância, visando a absolvição de suas obrigações de devolução e compensação por danos morais, defendendo que não houve irregularidade ou violação dos direitos da consumidora.

Em resposta à apelação do banco, Maria reitera que não firmou qualquer contrato para os serviços cobrados e contesta a alegação de consentimento, destacando a falta de provas que confirmem a anuência. Ela argumenta que a postura do banco, ao insistir na legalidade das cobranças sem apresentar comprovações, configura uma tentativa protelatória, e reforça a necessidade de condenação para assegurar a efetiva reparação dos danos sofridos.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação de Maria Trindade Rosario Reis, sem menção ao recurso do banco requerido.

É o relatório.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora – Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELAÇÃO CÍVEL: 0800467-54.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A (ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB/PA 28.178-A)

APELADA/APELANTE: MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS (ADV. HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA, OAB/PA 29.640-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

VOTO

DA APELAÇÃO DE MARIA TRINDADE ROSARIO REIS (PJe ID nº. 8388974):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Em primeiro lugar, a autora demonstrou, de forma satisfatória, a inexistência de qualquer relação contratual que autorizasse os descontos sob a rubrica "MORA CRED PESS" realizados pelo Banco Bradesco S.A. sobre seu benefício previdenciário. A falta de documentos que comprovem a existência de um contrato específico e devidamente autorizado para esses descontos, associada ao fato de que a instituição apelada não logrou demonstrar a origem e regularidade das cobranças, configura falha no serviço bancário e lesão aos direitos do consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade e hipossuficiência da apelante, amparada pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, devemos levar em consideração que recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), decidiu que a aplicação da devolução em dobro, conforme prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve ter
efeito modulado
. Ou seja, o entendimento consolidado no acórdão estabelece que essa penalidade só incidirá sobre cobranças indevidas realizadas após a publicação dessa decisão, ocorrida em
30 de março de 2021
.

Essa modulação de efeitos visa preservar a
segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais
, reconhecendo que as instituições financeiras podem ter agido com base em interpretações anteriores do dispositivo, que poderiam afastar a devolução em dobro na ausência de má-fé comprovada.

Assim, contratos e cobranças anteriores à data de publicação do acórdão não estão sujeitos a esse novo entendimento, mas sim à análise da boa-fé e do engano justificável.

Portanto, considerando que o contrato em análise foi celebrado antes de 30/03/2021, o entendimento fixado nos referidos embargos não pode ser aplicado retroativamente a este caso específico. Assim, para o período correspondente, ainda prevalece a necessidade de comprovação de má-fé para justificar a devolução em dobro.

Ademais, quanto ao pleito de majoração dos danos morais para o valor de R$ 30.000,00, reafirma-se que a fixação estabelecida pelo juízo a quo no valor de R$ 4.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a condição econômica e social da autora, bem como a natureza do dano experimentado, que extrapola os dissabores do cotidiano, sem, no entanto, causar uma lesão de magnitude capaz de justificar um valor indenizatório mais elevado.

O valor arbitrado cumpre a função de compensar a apelante pelo sofrimento e constrangimento decorrentes das cobranças indevidas, ao mesmo tempo em que tem caráter pedagógico, a fim de coibir práticas semelhantes por parte da instituição financeira.

Entendo que o presente recurso de apelação deve ser integralmente desprovido, mantendo-se a decisão singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XI,

do RITJPA.

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A (PJe ID nº. 8439145 dos autos de nº 0800464-02.2020.8.14.0009):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Diante de minha análise, a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. não merece provimento. Primeiramente,
a

insuficiência probatória quanto à existência de relação contratual válida
justifica a declaração de inexistência dos ajustes questionados, uma vez que o banco não demonstrou, de forma clara e específica, a anuência da autora em relação às cobranças realizadas.

A decisão de primeiro grau, amparada pela correta atribuição do ônus da prova, resguarda os direitos do consumidor em situações onde há evidente desequilíbrio informacional e fragilidade da parte, especialmente considerando a condição econômica da autora, pensionista e dependente de seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, a condenação determinada pela sentença é adequada e proporcional aos prejuízos experimentados pela autora. A prática de descontos indevidos sobre sua conta, sem que houvesse consentimento ou compreensão do serviço prestado, representa mais do que mero dissabor, configurando verdadeiro abalo à sua segurança e dignidade financeira.

O valor fixado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para compensar o impacto dos danos experimentados pela autora cumpre sua função reparatória sem caracterizar enriquecimento indevido, atendendo, ainda, ao caráter pedagógico de prevenção de práticas similares.

Por essas razões, deve-se manter integralmente a decisão de primeiro grau, que avaliou de forma justa e equilibrada os pedidos formulados. Assim, o presente recurso de apelação deve ser desprovido, preservando-se a responsabilidade do banco em ressarcir os valores descontados e em reparar os danos causados à autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XI, do RITJPA.

DISPOSITIVO

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO de MARIA TRINDADE ROSARIO REIS e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇAO DO BRANCO BRADESCO S.A, mantando-se a sentença do 1º grau em todos os seus termos e fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025